Tribunal: TJBA
Processo: 8002333-37.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002333-37.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: EDESIO DA SILVA LIMA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBÊNCIAIS. ENTES FEDERADOS. TEMA 1.002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 421 DO STJ, TEMAS REPETITIVOS 433 E 128 SUPERADOS. DISTINÇÃO DO PARADIGMA DIANTE DA LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N. 80 QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A Lei Complementar Nº 80/94, atualizada pela nº 132, de 2009, organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados. A Lei Complementar Estadual 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública), atualizada por meio da LC 46, de 29/10/2018, encontra-se em dissonância com o Ato Normativo supracitado, no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência pagas pelos entes públicos como verba orçamentária. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 1.140.005 (Tema 1.002), fixou tese no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 3. Ao julgar o Recurso Extraordinário paradigma (Tema 1.002), a Corte Suprema não fez qualquer distinção entre leis que possibilitam ou não o recebimento dos honorários, sendo irrelevante tal argumento. Ao revés, conforme registrado, a Lei Complementar n. 80, serve como norma geral para edição de Leis Estaduais, atribuindo como função do Órgão executar e receber tais verbas. 4. Inexiste qualquer distinção entre o caso dos autos e o Acórdão paradigma precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal, devendo ser aplicado o entendimento de Tema 1.002. para determinar o pagamento da verba honorária de sucumbência pelos entes federativos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia quando atuar contra entes públicos e órgãos da administração pública direta e indireta. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Simultâneos nº. 0502180-21.2018.8.05.0022, agravante ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO/BA e agravado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (representando EDESIO DA SILVA LIMA). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.